Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Trata-se da solicitação da conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação de execução que foi ind eferida por au sên cia d e assinatura no contrato, en tendendo o Magistrado por invalid a a assin atura digital. Tod avia, o contrato foi devidamente assinado, sendo a assin atura digital presente no contrato válido perante a lei. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723326-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCIO CARLOS BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferida a conversão da ação de busca em apreensão em execução. A agravante solicitou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação de execução que foi indeferida por ausência de assinatura no contrato, entendendo o Magistrado por invalida a assinatura digital. Todavia, o contrato foi devidamente assinado, sendo a assinatura digital presente no contrato válido perante a lei. Há precedente sobre a matéria: Órgão 7a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0742410-28.2021.8.07.0001 APELANTE(S) COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO(S) J.M BAR E RESTAURANTE LTDA Relator Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Acórdão No 1434800 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE. 1. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. 2. A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). Nesse passo, o artigo 4o da Lei no 14.063/2020 estabelece a existência de três classificações de assinaturas eletrônicas, corroborando a validade das assinaturas que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 3. O executado poderá, em sede de embargos ou exceção de pré-executividade, dentre outros argumentos, suscitar eventual irregularidade do título, cabendo a ele o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente (CPC, arr. 373, II). 4. Deu-se provimento ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de julho de 2022